Tribunal: TJDFT
Processo: 0726075-05.2019.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ROL DO ART. 1.015. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. TAXATIVIDADE MITIGADA INAPLICÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.
1. Não demonstrado o enquadramento da decisão agravada nas hipóteses previstas no art. 1.015, do CPC, tampouco a urgência apta a ensejar a aplicação da tese relativa à taxatividade mitigada, prevista nos autos do Resp n. 1.704.520, impõe-se o não conhecimento do agravo de instrumento.
2. Agravo interno desprovido.